Tribunal: STJ
Processo: 0306633-50.2017.8.24.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913218 - SC (2025/0137344-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLARILUZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME LUCIANO DOS ANJOS - SC030372
EVANDRO DUARTE DOS ANJOS - SC024435
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
RAFAEL BARIONI - SC055780
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO
RECEBÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50555601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 96c014d2-db80-4c1e-adbb-ddab8f5da21e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913218 - SC (2025/0137344-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLARILUZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME LUCIANO DOS ANJOS - SC030372
EVANDRO DUARTE DOS ANJOS - SC024435
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
RAFAEL BARIONI - SC055780
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO
RECEBÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLARILUZ
CONFECÇÕES E TRANSPORTES LTDA. (CLARILUZ) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO.
OBSERVÂNCIA ADEQUADA DO DISPOSTO NO ART. 700 DO CPC
E SÚMULA N.o 247 DO STJ. CONTRATO DE ABERTURA DE
Documento eletrônico VDA50300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: cc146e5a-4d5b-47c2-a5cb-9ca4aacd984a

CRÉDITO BB GIRO. RECEBÍVEIS ACOMPANHADOS DA MEMÓRIA
DE CÁLCULO. BANCO APELADO QUE ACOSTOU AOS AUTOS OS
EXTRATOS DA CONTA CORRENTE DA PARTE APELANTE, APÓS
INTIMADO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A
ORIGEM, UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-
STJ, fl. 841).

Os embargos de declaração de CLARILUZ foram rejeitados (fl. 841).
Nas razões do agravo, CLARILUZ apontou
omissão quanto à
(1)
contradição entre a decisão contida no Agravo de Instrumento n. 4004898-
81.2019.8.24.0000 e o acórdão objurgado, violando os arts. 505 e 507 do CPC; (2)
inadequação da análise de admissibilidade do recurso especial, que não considerou a
questão de ordem pública referente à preclusão da matéria já decidida no agravo de
instrumento;
Foi apresentada contraminuta (fls. 925-929).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, CLARILUZ apontou
violação do
(1)
art. 1.022, II, do CPC, por omissão do Tribunal
em relação à aplicação dos arts.
a quo
505 e 507 do CPC, que tratam da imutabilidade das questões já decididas; (2)
necessidade de observância à decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 4004898-
81.2019.8.24.0000, que determinou a juntada de documentos para comprovar as
transações financeiras e o valor real do débito;
inadequação da fundamentação do
(3)
acórdão recorrido, que não abordou a questão de ordem pública referente à preclusão
da matéria já decidida.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 903).
É o relatório.
VOTO
Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais, CLARILUZ alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre a incidência dos arts. 505 e 507 do CPC, que trata da imutabilidade
das questões já decididas no processo.
Documento eletrônico VDA50300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: cc146e5a-4d5b-47c2-a5cb-9ca4aacd984a

Ressaltou ainda não ser possível a manutenção desse entendimento diante
das decisões anteriores prolatadas pelas instâncias ordinárias que inverteram o ônus
da prova e consideraram imprescindíveis a apresentação dos borderôs de desconto ou
documentos que demonstrassem as operações de desconto de títulos.
Contudo, verifica-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina se
pronunciou sobre os temas consignando expressamente que:
Ressalta-se que o contrato, celebrado contém a assinatura da parte
apelante e as obrigações a serem adotadas pelas partes,
comprovando a existência da relação jurídica.
Ainda, como visto, a cláusula segunda do referido contrato estabelece
a possibilidade de a mutuária “utilizar o limite de crédito aberto de uma
só vez, ou em parcelas”. Já o demonstrativo da dívida acostado no
evento 1, DOC5, especifica, de forma precisa e cristalina, a efetiva
utilização do capital liberado, em diversas parcelas, com o que
corrobora os extratos da conta bancária.
[...]
O mencionado demonstrativo aponta todos os encargos incidentes
tanto no período de normalidade, como no de inadimplência, além de
registrar as respectivas amortizações realizadas. Logo, conclui-se que
os documentos apresentados pela apelada constituem prova escrita
satisfatória da existência da dívida, líquida e certa, muito embora sem
eficácia de título executivo, cumprindo-se os requisitos para
ajuizamento da ação monitória, conforme art. 700 do CPC, revelando-
se dispensável a apresentação dos títulos comprobatórios apenas da
garantia ofertada pela devedora ao credor.
[...]
Ressalta-se que, o contrato objeto da presente lide não se trata de
modalidade de "Desconto de Títulos", em que as duplicatas pagas
pelo sacado são utilizadas para liquidar a respectiva operação de
desconto, circunstância em que poderia ser necessária a exibição dos
títulos inadimplidos para fundamentar o valor do débito. Diversamente,
o "Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Recebíveis", objeto da
presente lide, trata-se de disponibilização de limite de crédito rotativo
em que duplicatas com vencimento em até 180 dias podem ser usadas
como garantia (cláusula décima primeira –evento 1, INF4)
[...]
E a amortização do limite pode ser realizada “utilizando-se dos valores
provenientes das liquidações de recebíveis ou a débito em sua conta-
corrente” (cláusula terceira, evento 1, INF4)
Documento eletrônico VDA50300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: cc146e5a-4d5b-47c2-a5cb-9ca4aacd984a

[...]
Ou seja, no caso, as duplicatas constituem apenas garantia do débito
e, portanto, sua juntada aos autos do processo era prescindível. (e-
STJ, fls. 838/840).

E no julgamento dos embargos de declaração destacou que:
Para além, anoto que a inversão do ônus da prova é incontroversa. A
parte embargada, todavia, juntou aos autos documentos necessários a
respaldar seus pedidos e comprovar seu direito, notadamente os
extratos bancários da conta de no 27.391-0, de titularidade da empresa
embargante (evento 54, PET1). Não vislumbro, ademais, contradição
entre as decisões proferidas por este Colegiado. (e-STJ, fl. 871).
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Documento eletrônico VDA50300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: cc146e5a-4d5b-47c2-a5cb-9ca4aacd984a

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor do BANCO DO BRASIL S/A, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50300011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: cc146e5a-4d5b-47c2-a5cb-9ca4aacd984a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.913.218 / SC
Número Registro: 2025/0137344-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03066335020178240054 3066335020178240054
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARILUZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS : EVANDRO DUARTE DOS ANJOS - SC024435
GUILHERME LUCIANO DOS ANJOS - SC030372
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : HELGA LOPES SANCHEZ - SC055612
RAFAEL BARIONI - SC055780
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 543dbbcc-eac6-4589-b192-25f2bb7d134f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 543dbbcc-eac6-4589-b192-25f2bb7d134f